Tribunal: TJPA
Processo: 0007397-69.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007397-69.2017.8.14.0028
APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA IPIXUNA

APELADO: FERNANDO CUNHA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR INVESTIDO NO CARGO OU FUNÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS PELO PERÍODO TRABALHADO. OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 13º SALÁRIO E FÉRIAS. PAGAMENTO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Não há
cerceamento
de
defesa
pelo
julgamento

antecipado
da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou quando
as provas produzidas nos autos são suficientes para
o
julgamento
do processo. Preliminar não acolhida;

II - O contrato de trabalho

celebrado entre a administração pública e o administrado deve ater-se às regras esculpidas no artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal;

III - No caso de contratações irregulares, tendo sido demonstrado que foi despendida a força de trabalho pelo servidor, ele fará jus às parcelas garantidas por lei, como salário dos dias trabalhados e as verbas rescisórias;

IV - O não pagamento constitui ato de improbidade, promove o desvirtuamento da Administração Pública e afronta os princípios nucleares da ordem jurídica;

V
–

In casu
,
restou
demonstrado
o direito do apelado de receber as verbas remuneratórias relativas ao período trabalhado apontado na exordial, como pleiteado, sob pena de enriquecimento ilícito
da administração pública
;

VI -
O colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 705140 (Tema 308), submetido ao rito da repercussão geral, decidiu que os únicos efeitos jurídicos decorrentes da declaração de nulidade da contratação de pessoal pela Administração são o direto ao FGTS e ao saldo de salário. Deste modo, indevido o pagamento de 13º salário e férias;

VII – Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, afastando a condenação do apelante ao

pagamento do 13º salário e férias proporcionais do ano de 2016 ao recorrido, mantendo a sentença guerreada inalterada em seus demais termos
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE NOVA IPIXUNA
,
manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por
FERNANDO CUNHA DA SILVA,
julgou parcialmente procedente a ação proposta, condenando o ora apelante o pagamento da rescisão contratual do recorrido, incluído pagamento do salário em atraso. Condenou o recorrente, ainda, ao
pagamento de honorários advocatícios, os quais foram fixados no percentual de 10%(dez por cento) sobre o da condenação.

Nas razões recursais (
Num. 1457940 - Pág. 1
/22), o patrono do apelante sustentou, preliminarmente, a nulidade do feito em razão da autoridade monocrática ter julgado antecipadamente a lide, sem a realização de audiência de conciliação.

No mérito, aduziu, em síntese, que a investidura do apelado no serviço público municipal é nula de pleno direito, em decorrência ao que preceitua o art. 37, inciso II, § 2º, da Constituição Federal, pois ocorreu sem a prestação de concurso público e que o contrato de trabalho do recorrido também é nulo, motivo pelo qual, as parcelas indenizatórias deferidas pelo Juízo de 1º Grau são indevidas.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, sendo declarada nula a sentença monocrática.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 1457941 - Pág. 1
/17)
, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 1472926 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos para manifestação do Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Antônio Eduardo Barletta de Almeida
, exarou o parecer de
Num. 1664659 - Pág. 1
/8, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

PRELIMINAR

O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença monocrática, alegando que
o Juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide, sem a realização de audiência de conciliação.

Compulsando os autos, constatei que a autoridade de 1º grau entendeu pelo julgamento antecipado do processo, tendo em vista se tratar de matéria unicamente de direito, bem como que as provas produzidas nos autos eram suficientes para o seu convencimento, o que, evidentemente, não configura qualquer ilegalidade ou vício a ensejar nulidade da sentença monocrática.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“Ementa:

APELAÇÃO
CÍVEL. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
.
INOCORRÊNCIA
.
Não há
cerceamento
de
defesa
pelo
julgamento

antecipado
da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou sendo de direito e de fato há prova suficiente para

o
julgamento
do processo. Aplicação do art. 355, I, do CPC/15.
Circunstância dos autos em que a arguição preliminar é insubsistente. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. PROVA. Na ação possessória incumbe ao autor provar a ofensa à sua posse que é fato constitutivos do direito alegado; e ao réu produzir prova adversa àquela. Circunstância dos autos em que a prova desautoriza a procedência da ação; e se impõe manter a decisão recorrida. RECURSO DESPROVIDO. (
Apelação
Cível Nº 70081426496, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. João Moreno Pomar, Julgado em 30/05/2019)

Ementa:

APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
.
INOCORRÊNCIA
. CONSUMIDOR. RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES COM RETENÇÃO DA MULTA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE,

OBSERVADO O PERCENTUAL ARBITRADO PELO JULGADOR A QUO. SENTENÇA MANTIDA.
Preliminar.
Cerceamento
de
defesa
. Entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao
julgamento

antecipado
da lide, evitando-se, assim, onerar as partes e retardar a prestação jurisdicional. Sendo assim, merece ser afastada a preliminar levantada.
Rescisão Contratual. Incontroverso nos autos que a rescisão do contrato se deu por culpa dos compradores. Retenção de valores pela rescisão. Previsão contratual. Em caso de rescisão contratual por opção do contratante é correta a devolução dos valores, mas com o desconto a título de cláusula penal de até o limite de 25%, dos valores efetivamente pagos pela parte compradora que não se mostra abusiva. Caso. Abusividade constatada no presente caso, uma vez que o contrato previa a retenção de 10% sobre o valor atualizado do contrato. Percentual mantido, todavia, sobre o valor efetivamente pago. Sentença correta no tópico. REJEITARAM A PRELIMINAR E NEGARAM PROVIMENTO AOS APELOS. UNÂNIME. (
Apelação
Cível Nº 70080632540, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. Giovanni Conti, Julgado em 28/03/2019)”

Nesse contexto, tenho que o julgamento antecipado da lide não ofende o princípio do devido processo legal, nem caracteriza cerceamento de defesa, pois a sentença proferida pelo Juízo Monocrático ressalta e desnecessidade de maior dilação probatória, de forma que a realização de uma audiência se mostraria sem utilidade.

Em razão dos argumentos acima mencionados,
rejeito a preliminar suscitada
.

MÉRITO

Compulsando os autos, constatei que o ora apelado, contratado para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais pelo recorrente no dia
01/04/2016 e com contrato rescindindo no dia 06/10/2016
, com vencimentos fixados no valor de R$ 1.056,00 (mil e cinquenta e seis reais), ajuizou Ação Ordinária de Cobrança, com o objetivo de receber as seguintes verbas salarias não pagas pelo apelante:
salário retido de setembro/2016; FGTS sobre salário retido; 13° salário; FGTS sobre 13° salário; férias + 1/3; FGTS; multa de 40% sobre FGTS.

Após o regular processamento do feito, o Juízo de 1º Grau julgou parcialmente procedente o pedido do apelado, isentando o recorrente do pagamento de multa e FGTS.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não do recorrido ao pagamento das demais verbas salariais cujo pagamento foi determinado pela autoridade monocrática.

Verifiquei, na documentação acostada ao processo, cópia do documento de rescisão de contrato administrativo entre o recorrido e o município apelante (
Num. 1457933 - Pág. 17
), o qual confirma as informações prestadas pelo apelado na inicial.

Por conseguinte, ficou evidenciado, sem qualquer tipo de dúvida, que o apelado efetivamente foi servidor temporário do recorrente por um curto período.

Isto posto, passo a analisar as alegações do presente recurso.

Inicialmente, ressalto que a Constituição Federal constitucionalizou as normas de ingresso no serviço público, remuneração, direitos, deveres, vedações e aposentadoria dos servidores públicos, dentre outras, no Capítulo VII, artigos 37 a 43, e impôs como princípios expressos a serem seguidos pelos órgãos públicos: a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência (art. 37,
caput
).

Aos administradores públicos não foi conferida liberdade para contratação dos servidores, tendo a Carta Magna elevado a princípio o dever de realização de concurso público para provimento dos cargos públicos efetivos e empregos públicos (art. 37, II, da CF).

A regra de realização de concurso público foi excetuada apenas para preenchimento dos cargos em comissão, declarados em lei como de livre nomeação e exoneração, previsto no art. 37, IX/CF, o qual transcrevo,
in verbis:

“Art. 37. IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”

Sobre o tema, o ilustre jurista Jose Afonso da Silva (Curso de Direito Constitucional Positivo, Editora Malheiros, 2003, p. 661), leciona o seguinte:

“O art. 37, IX, prevê que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Essa é uma forma de prestação de serviço público diferente do exercício de cargo, emprego e função. O contratado é, assim, um prestacionista de serviços temporários.”

Verifica-se, então, que a contratação lícita de trabalhadores pelo Poder Público para prestar serviços por tempo determinado necessita de lei regulamentadora, sendo certo que não ocasionará a investidura do contratado em cargo ou emprego público.

Do exame dos documentos acostados aos autos, verifiquei que a contratação temporária do apelado se deu no mês de abril de 2016 e assim permaneceu

até o mês de outubro do mesmo ano, ocasião em que o contrato foi rescindido.

Por outro lado, é
cediço que a anulação do ato administrativo praticado em desconformidade com as normas legais produz efeito
ex tunc
,
ou seja,
a nulidade
deve retroagir
à sua origem, todavia, aplicando-se esse preceito, a solução resultaria patentemente injusta, tendo em vista que
o
apelado sequer faria
jus
à contraprestação pelos serviços realizados.

Nessa esteira, por conseguinte, como
o recorrido
cumpriu com as

obrigações que lhe foram impostas pelo vínculo contratual e que se consumaram, sendo impossível a desconstituição, o ônus resultante da ilegalidade não pode ser imposto ao servidor que atuou de boa-fé, buscando inserir-se no mercado de trabalho, realizando atividade digna a fim de perceber a remuneração necessária à sua subsistência.

O eminente jurista
Celso Antônio Bandeira de Mello,
ensina
a respeito do regime dos atos nulos que, mesmo em sendo reconhecida a ilegalidade cabe a:

“(...) persistência de efeitos em relação a terceiros de boa-fé, bem como de efeitos patrimoniais pretéritos concernentes ao administrado que foi parte na relação jurídica, quando forem necessários para evitar enriquecimento sem causa da Administração e dano injusto ao administrado, se estava de boa-fé e não concorreu para o vício do ato; (Curso de Direito Administrativo, 21ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 460).
”

Destarte, eventual responsabilização deve recair sobre os agentes públicos que praticaram as ilegalidades, não havendo que se punir o contratado de boa-fé. Nesse intento, pelos serviços prestados, o trabalhador faz
jus aos direitos sociais assegurados aos servidores públicos, disposto no art. 39, § 3
º
da Constituição Federal.

O colendo
Supremo Tribunal Federal
,
ao analisar a matéria, pacificou o entendimento de que a
“prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente.”
(Ag.Reg. na Reclamação n.º 4.824-1/MS, Rel. Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJ 30/04/2009)
, ou seja, ainda que haja o desvirtuamento do contrato temporário, continua a ser aplicável ao caso a legislação administrativa e não a celetista.

Por oportuno, destaco observação do Eminente Ministro Cezar Peluso, que, nos debates ocorridos durante o julgamento da Reclamação n.º 5.381/AM, que também tratou sobre o tema em análise, asseverou:

“(...) não há possibilidade, na relação jurídica entre servidor e o Poder Público, seja ele permanente ou temporário, de ser regido senão pela legislação administrativa. Chama-se isso relação estatutária, jurídico-administrativa, ou outro nome qualquer, o certo é que não há relação contratual sujeita à CLT.”

Pelo exposto, depreende-se que o único efeito jurídico válido, decorrente de contrato temporário celebrado com a Administração Pública e declarado nulo, é o recebimento do saldo de salários, se houver, para evitar o enriquecimento sem causa, visto que a energia de trabalho despendida não pode ser devolvida ao trabalhador.

Esse entendimento também já foi esposado diversas vezes por este egrégio Tribunal, como, conforme se observa nos seguintes julgados:

“EMENTA
:
APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.

VERBAS SALARIAIS NÃO ADIMPLIDAS. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU DETERMINANDO O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS NÃO PAGOS. RAZÕES RECURSAIS PUGNANDO PELA MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. IMPROCEDÊNCIA. PARTE APELANTE NÃO PROVOU AS ALEGAÇÕES. PROVA NOS AUTOS DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO DE TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
(Apelação nº
0001601-05.2012.8.14.0083
; 1ª Câmara Cível Isolada; Rel.
Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho;
j. 28/11/2016; p. 29/11/2016
)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA PELO RITO SUMÁRIO. MÉRITO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DESVIRTUAMENTO. 1
. O único efeito jurídico válido, decorrente de contrato temporário celebrado com a Administração Pública e declarado nulo, é o recebimento do saldo de salários, se houver, para evitar o enriquecimento sem causa, visto que a energia de trabalho despendida não pode ser devolvida ao trabalhador.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(Apelação nº 2010.3.013907-1.

; 5ª Câmara Cível Isolada; Rel.
Des.
Constantino Augusto Guerreiro
;
j.
23/09/2010
; p.
24/09/2010
)
”

Todavia, no tocante ao pagamento das parcelas de 13º salário e férias proporcionais deferidas na sentença monocrática, entendo que as mesmas não são devidas. Senão vejamos.

A CF/88, em seu art. 7º, arrolou as garantias asseguradas a todo trabalhador, donde ora transcrevo o que interessa à discussão:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(.....)

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

(.....)”

Entretanto, a espécie contratual sob exame não faz alusão específica a tais verbas, o que transcende o servidor temporário ao manto da Carta Magna, já que as garantias constitucionais, na forma disposta, emergem autoaplicáveis.

Assim é que, uma vez reconhecida a nulidade da contratação, sobre a qual, mediante o Tema 308, já se pronunciou o colendo STF no sentido de só serem devidas as verbas fundiárias e o saldo de salário, a quando da contratação nula, nesse particular, deve ser reformada a sentença, para julgar improcedente o pedido de pagamento do 13º salário e férias proporcionais do ano de 2016 ao apelado, afastando a obrigação do ente público em pagar estas parcelas.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
afastando a condenação do apelante ao

pagamento do 13º salário e férias proporcionais do ano de 2016 ao recorrido, mantendo a sentença guerreada inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém,
14
de setembro

de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 23/09/2020